Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Tentativa de feminicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Desclassificação para lesão corporal. Qualificadora.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
2 - Não se desclassifica a tentativa de feminicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
3 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
4 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
5 - Recurso em sentido estrito não provido.